Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVISÃO DOS DÉBITOS.
I - O indeferimento da prova desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II - De acordo com o art. 1.663, § 1o, do Código Civil, no regime da comunhão parcial, as dívidas contraídas no exercício da administração do patrimônio comum obrigam os cônjuges na razão do proveito auferido. Reconhecida a partilha igualitária de imóvel adquirido durante o matrimônio, as dívidas referentes também devem ser partilhadas.
III – Os saldos em contas e aplicações financeiras existentes na data da separação de fato devem ser partilhados porque se configuram patrimônio mensurável. Precedentes do eg. STJ.
IV – Aquele que usufrui com exclusividade de imóvel partilhado é devedor de aluguéis ao ex-cônjuge.
V - Apelações conhecidas e parcialmente providas.